Tribunal: TJMT
Processo: 1001195-74.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001195-74.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NESTOR MORAES CARVALHO - CPF: 284.321.421-15 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42, DA LEI N. 9099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 42, da Lei n. 9099, a contar da ciência
da sentença.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e a condenou a restituir o valor de R$ 3.780,00 a título de dano material em razão do valor gasto com o exame de forma particular, bem como a pagar indenização por dano moral ante a negativa de cobertura do exame, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da ação para:

CONDENAR
a Reclamada a restituir o Reclamante a título de danos materiais o valor de R$ 3.780,00 (...), referente ao exame realizado e pago (id. 49719396), o qual deverá ser devidamente corrigido (INPC) e acrescido de juros de mora a partir da data do desembolso (15/01/2021).

CONDENAR
a parte reclamada a indenizar o Autor pelos danos morais por ele suportados, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nessa sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475 – J, do CPC, em consonância com a Súmula no. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovida, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a impossibilidade de ressarcimento material diante da existência de limitação de cobertura do plano contratado no rol da ANS, se tratando de recusa de cobertura lícita.

Alegou a ausência de ato ilícito e inexistência do dever de indenizar e que o valor fixado é excessivo, bem como que os juros devem fluir a partir da decisão judicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de intempestividade do recurso. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Compulsando os autos, vejo que razão assiste às alegações do promovente constante em contrarrazões, posto que o presente recurso inominado é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido.

Dispõe o artigo 42, da Lei n. 9099/95:

Art. 42.
O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

Verifico que a parte promovida tomou ciência da sentença em 02.06.2021, conforme movimentação constante na própria aba de expedientes do PJE:

Sentença (9253543)

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Representante: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Diário Eletrônico (31/05/2021 18:04:23)

O sistema registrou ciência em 02/06/2021) 00:00:00

Prazo: 10 dias

18/06/2021 23:59:59

(para manifestação)

Tal como ressaltado e demonstrado pela parte promovente em contrarrazões, embora o último dia para manifestação fosse 18.06.2021, houve interposição do recurso inominado somente no dia 21.06.2021, sendo intempestivo.

Ante o exposto, acolho a preliminar e
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão de sua intempestividade.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021